Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-26.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001474-26.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (APELANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), EULANE MORAES DA SILVA - CPF: 502.754.961-04 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (APELADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (APELADO), GABRIEL CORDEIRO TAVARES - CPF: 055.287.541-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA SOBRE VÍCIOS SUBJETIVOS. DOLO E SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda e cancelamento de registro imobiliário. O apelante sustenta a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, que impediu a produção de prova oral destinada a comprovar que a alienação do imóvel foi realizada mediante simulação de pagamento e dolo por induzimento da vendedora a erro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado do mérito, fundamentado na suficiência de prova documental, configurou cerceamento de defesa em demanda que versa sobre vícios do negócio jurídico (dolo e simulação), após decisão de saneamento ter fixado pontos controvertidos sobre tais matérias e facultado a indicação de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC, o que não ocorre quando remanescem controvérsias fáticas relevantes.

A fixação de pontos controvertidos sobre a intenção dos agentes e a realidade do pagamento em decisão de saneamento evidencia o reconhecimento judicial da necessidade de instrução processual.

O indeferimento da prova oral tempestivamente requerida, seguido de julgamento de improcedência por "fragilidade probatória" das alegações iniciais, configura contradição processual e viola o princípio da ampla defesa
.

Simulação e dolo constituem vícios de natureza subjetiva que demandam,
via de regra
, a análise do comportamento das partes e das circunstâncias fáticas, sendo a prova
testemunhal e o depoimento pessoal meios úteis e necessários para o descortino da verdade real.

A supressão injustificada da fase instrutória impede a parte de contrapor fatos impeditivos ou de robustecer sua tese inicial, impondo-se a anulação do pronunciamento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento imediato da lide, com a rejeição do pedido por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa quando o magistrado impede a produção de prova oral necessária para esclarecer pontos fáticos controvertidos de natureza subjetiva.

A fundamentação de improcedência baseada na fragilidade das provas é incompatível com o indeferimento da instrução processual destinada justamente a conferir robustez às alegações das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 1001336-98.2025.8.11.0087, Rel. Desª.
Serly
Marcondes Alves, j. 10.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RAC

1001474-26.2025.8.11.0003

MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA
x
EULANE MORAES DA SILVA
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS ROGÉRIO ARAÚJO NOGUEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública e Registro ajuizada pelo apelante em desfavor de EULANE MORAES DA SILVA PORTELA, CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO CÂNDIDO e MARCOS ROBERTO DE SOUZA CÂNDIDO.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, o juízo a quo revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de ID 373926896, a Apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide, uma vez que o magistrado de primeiro grau, após fixar pontos controvertidos de natureza eminentemente fática e instar as partes à especificação de provas, indeferiu a prova oral tempestivamente requerida
e que buscava
demonstrar a ocorrência de simulação e dolo.

Sustenta que, no mérito, a sentença incorreu em erro fundamental ao conferir presunção de veracidade absoluta à escritura pública de compra e venda, ignorando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que assenta o caráter relativo da quitação dada em instrumento público, possibilitando prova em contrário quando eivado de vício.

Alega que, conforme demonstrado em Ata Notarial dotada de fé pública, a primeira apelada (vendedora) confessou não ter recebido qualquer valor referente à transação e afirmou ter sido induzida pela segunda apelada a assinar o documento "na marra", configurando-se o dolo previsto no artigo 145 do Código Civil e a simulação descrita no artigo 167, §1º, inciso II, do mesmo diploma.

Aduz que os apelados não se desincumbiram do ônus de provar fato extintivo do direito do autor, especificamente a quitação da dívida que justificava a garantia sobre o imóvel, bem como reitera a tese de que detém mandato em causa própria irrevogável (artigo 685 do Código
Civil), o que impediria a disposição unilateral do bem pela outorgante.

Aponta, ainda, a existência de preço vil na escritura impugnada como indício robusto de simulação.

Por fim
,
requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 17/12/2024 e o cancelamento do respectivo registro imobiliário. Subsidiariamente
,
requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a regular instrução probatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID
373926900
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

Como relatado,
o Apelante
sustenta
que o magistrado de origem cerceou seu direito de defesa ao julgar antecipadamente o feito.

Afirma que, embora o juízo tenha fixado pontos controvertidos fáticos e instado as partes à especificação de provas, proferiu sentença de improcedência fundamentada na fragilidade probatória das alegações iniciais, sem permitir a produção da prova oral tempestivamente requerida.

A parte Apelada, em contrarrazões, defende a regularidade do julgamento conforme o estado do processo, asseverando que o acervo documental era suficiente para o convencimento motivado do julgador e que a prova oral seria incapaz de superar a fé pública dos documentos coligidos.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado condutor do feito proferiu decisão de saneamento e organização do processo, oportunidade em que fixou como pontos controvertidos a existência de direito do autor sobre o imóvel, a ocorrência de simulação ou dolo na escritura pública lavrada entre as rés e a veracidade da quitação nela inserida. Na mesma ocasião, determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir.

O Apelante, atendendo ao comando judicial, requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal dos requeridos e oitiva de testemunhas, justificando que tal prova seria essencial para demonstrar a dinâmica das tratativas e o vício de vontade da vendedora, o que fora corroborado por ata notarial de conversas eletrônicas.

Contudo, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença imediata, julgando improcedentes os pedidos sob o fundamento de que as provas documentais eram suficientes e que a tese autoral carecia de robustez para desconstituir o ato notarial.

No caso em tela, a controvérsia repousa sobre vícios do negócio jurídico
, quais sejam,
simulação e dolo, matérias que possuem natureza eminentemente subjetiva e que,
geralmente
, demandam a análise do comportamento das partes e das circunstâncias fáticas que cercaram a contratação.

Ao fixar pontos controvertidos sobre a intenção dos agentes e a realidade do pagamento, o próprio juízo reconheceu que a matéria de fato não estava plenamente esclarecida.

O ordenamento processual civil estabelece que
"O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."
(Art. 370, parágrafo único, do CPC). Todavia, quando a prova pretendida é necessária para o deslinde de questão
fática
que fundamenta o pedido, o seu indeferimento configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo, este Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a prolação de sentença fundamentada na ausência de comprovação do direito, após o indeferimento de instrução probatória pertinente, enseja a nulidade do pronunciamento.

Segundo a jurisprudência dominante, o julgamento antecipado sem conceder oportunidade para a produção de provas destinadas a contrapor fatos impeditivos ou modificar a convicção do juízo afronta o princípio da ampla defesa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPOSSE E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela possessória e consolidar a reintegração de posse de imóvel rural em favor do autor. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção das provas orais requeridas pelas partes, além de alegar a necessidade de comprovação da composse exercida por sua esposa e de circunstâncias fáticas relacionadas ao alegado esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, após decisão de saneamento que admitiu a especificação de provas e o arrolamento de testemunhas, configurou cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a controvérsia acerca da composse e dos fatos relacionados à posse exigia instrução probatória oral antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando inexistir necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, condição não verificada diante da existência de controvérsias fáticas relevantes.

A decisão de saneamento fixou pontos controvertidos, abriu prazo para especificação de provas e admitiu o arrolamento de testemunhas, evidenciando o reconhecimento judicial da necessidade de instrução processual.

Ambas as partes requereram expressamente a produção de prova oral e apresentaram rol de testemunhas, circunstância incompatível com o posterior julgamento antecipado da demanda.

O exercício do direito previsto no art. 357, § 1º, do CPC impõe ao magistrado o dever de apreciar os pedidos de esclarecimento formulados pelas partes antes da prolação da sentença.

A composse constitui situação eminentemente fática, cuja demonstração depende da comprovação do exercício conjunto de poderes possessórios sobre o bem, não podendo ser integralmente aferida apenas por documentos.

A eventual comprovação da composse da esposa do réu pode ensejar a formação de litisconsórcio passivo necessário, com potencial repercussão sobre a validade dos atos processuais praticados sem sua citação.

Questões relativas à dinâmica da posse, aos descumprimentos contratuais e às circunstâncias da permanência do réu no imóvel possuem dimensão fática que demanda a oitiva das partes e testemunhas.

A supressão da fase instrutória viola o direito à prova, o contraditório substancial e o devido processo legal, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado do mérito é incompatível com a existência de controvérsias fáticas relevantes que demandem produção de prova oral.

A decisão de saneamento que admite a especificação de provas e o arrolamento de testemunhas reforça a necessidade de regular instrução processual antes da sentença.

A composse constitui questão predominantemente fática e exige adequada dilação probatória para sua demonstração.

A supressão injustificada da produção de provas requeridas pelas partes configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e o devido processo legal.

A possibilidade de configuração de litisconsórcio passivo necessário decorrente da composse recomenda a plena instrução da causa antes do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.196; CPC,
arts
. 73, § 2º, 115, I, 355, I, 357, § 1º, 369, 370, 561 e 1.013, § 3º, III.

(N.U 1001336-98.2025.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 12/06/2026)

Dessa forma, evidenciado o prejuízo ao Apelante, visto que a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal dos envolvidos poderiam, em tese, esclarecer as contradições existentes entre a ata notarial apresentada e as declarações posteriores da vendedora, bem como a realidade da quitação da dívida alegada pelos réus.

A fundamentação da sentença em fragilidade probatória revela-se contraditória com o indeferimento da instrução que visava justamente conferir robustez às alegações.

Nesse contexto, a fim de evitar dúvidas e garantir a escorreita prestação jurisdicional, mostra-se prudente determinar
a reabertura da instrução processual, sendo
oportunizada a adequada dilação probatória, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Portanto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa. Prejudicada a análise das demais questões de mérito recursais.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para acolher a preliminar suscitada,
e, assim,
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular abertura da fase de instrução processual, com a produção das provas oral requeridas pelas partes.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026